Tribunal: TJMT
Processo: 1037180-49.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037180-49.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REINALDO DOS SANTOS VALENTIN - CPF: 626.777.801-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jose Luiz Leite Lindote, na ação de n.º 1037180-49.2022.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 124502216):

“(...)

Vistos,

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa proposta em favor de Reinaldo dos Santos Valentim, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Mirassol D’Oeste, visando a realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril direito, diante do diagnostico de Coxartrose [artrose do quadril].

Tutela de urgência foi deferida, parcialmente, em ID 64648107, para realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril direito (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que o acomete.

A parte Requerida, Município de Mirassol D ́Oeste, em ID 65327249, regularmente citado, apresentou sua peça contestatória.

A parte Requerida, Estado de Mato Grosso, em ID 65784440, regularmente citado, apresentou sua peça contestatória.

Réplica à contestação, em ID 65923851.

Eis o relato. Decido.

Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória.

Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil.

Sobre o mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela
Constituição Federal

ao estabelecer no artigo
196

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art.
60
,
§ 4º
,
I
, da
CR/88
), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos
16

a
19

da Lei nº
8.080
/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único.

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu:
“Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”

Assim, asseguro que é obrigação da parte Ré fornecer o tratamento requerido com a inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada foram suficientes para a convicção
“inaudita altera parte”
, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré.

Assevero que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente, não foi cumprida.

Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da
“res in judicium deducta”
.

Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial e DETERMINO que os Requeridos realizem o procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril direito em favor da parte Autora (conforme indicação médica), nos termos da tutela de urgência anteriormente concedida. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC.

Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito, deixo de arbitrá-los às partes sucumbentes.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se(...)”
.

O
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
s
uscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do ente Estadual
.

No mérito, requer a
reforma da sentença, aduzindo o desiquilíbrio no planejamento orçamentário municipal causado pela judicialização da saúde, sua ilegitimidade e aplicabilidade da responsabilidade solidária aos municípios, bem como assevera que houve a violação dos princípios constitucionais da igualdade, legalidade e orçamentários (ID. 124502221
)
.

Contrarrazões do apelado Reinaldo dos Santos Valentin (ID. 124502222).

Ausente as contrarrazões do Estado de Mato Grosso (ID. 124502225).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo
des
provimento
, conforme parecer (ID. 130140677),
in verbis
:

“(...)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “a quo” da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da '
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência'
, promovida por REINALDO DOS SANTOS VALENTIN, em desfavor do ora Apelante e do ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedente o pedido vindicado na exordial, para o fim de determinar que os Requeridos realizem o procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril direito em favor da parte Autora (conforme indicação médica), nos termos da tutela de urgência anteriormente concedida.

Em síntese, o Município de Mirassol D’Oeste, em suas razões para reforma da r. sentença, alega que não é competente para estar no polo passivo, pois a prestação almejada é de incumbência do Estado de Mato Grosso e da União, tendo em vista que o custeio de cirurgia de alta complexidade desrespeita a repartição de competências e a decisão de tema 793/STF, ao modo que, deve o magistrado, no mérito, definir o ente verdadeiramente responsável pelo pleito, ficando os demais obrigados apenas em caso de sua inércia, até para que o ente indevidamente onerado possa cobrar mais facilmente o valor do ente responsável.

Ademias, assevera que, em vista da pretensão autoral do procedimento cirúrgico Artroplastia Total de Quadril Direito, bem como dos exames pré-cirúrgicos, sendo estes: Hemograma, Glicemia, Colesterol, Sódio, Potássio, Ureia, Creatinina, EAS, Urocultura, RX da Bacia AP e Lowenstein, não compõem a Assistência Básica e, portanto, não se insere na competência do ente público municipal, de modo que a responsabilidade dos municípios é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade, Por exemplo: Programa de Saúde da Família, distribuição de medicamentos da Farmácia Básica, Serviços de Vigilância em Saúde, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, etc., em contrapartida, os Estados-Membros e a União são os responsáveis da distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas designadas de Média e Alta Complexidade.

Nesse sentido, defende que o bloqueio de verbas públicas nas demandas de saúde deve ser realizado primeiramente contra o ente primário da obrigação, no caso em tela, o Estado de Mato Grosso, deste modo, requer a reforma da r. sentença por expressa incompatibilidade com o julgado 793 proferido pelo STF uma vez que o bloqueio das verbas não foi realizado de forma prioritária nas contas do Estado, muito menos foi determinado o ressarcimento ao município que suportou o ônus financeiro.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato grosso ou, pela eventualidade, no caso de haver bloqueio das verbas públicas municipais que caberiam ao Estado, que seja determinando o ressarcimento em respeito ao que ficou definido no Tema n° 793 do STF.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da r. sentença. (id. 124502222)

É o necessário a ser relatado.

Pois bem, é importante ressaltar que a vida e a saúde, no Brasil, são bens jurídicos tutelados constitucionalmente, sendo também objetos de diversas normas esparsas. Mas, ainda que esses bens jurídicos não tivessem merecido a devida tutela, eles são inerentes à condição de ser humano e, portanto, inatos na consciência de todos os homens, decorrendo do direito natural, do sentimento de justiça e de solidariedade humana.

Nesse sentido, é valioso asseverar que a responsabilidade do Estado, genericamente deduzido, abrange suas três esferas, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, com a prestação adequada do serviço de saúde, para garantir vida digna aos cidadãos, cujo bem maior é a vida.

A propósito, vejamos o julgado a seguir colacionado:

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– ARTROPLASTIA TOTAL DE RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF

– SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada. (TJ-MT 10099327620188110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2021). (Grifei e destaquei)

Vale destacar que, conforme documentação acostada nos autos, o autor é portador de coxartrose (artrose do quadril) CID: M16, de modo que necessita urgentemente da realização do procedimento cirúrgico Artroplastia Total de Quadril Direito, com a finalidade de cessar as diversas dores que vem sentindo já há muito tempo, contudo ante a negativa de realização por parte do Município de Mirassol D’Oeste/MT, alegando que a cirurgia e os demais procedimentos não são disponibilizados pelo município, mas seriam de competência do Estado, ensejaram o autor a buscar por intervenção judicial objetivando a realização do procedimento para tratamento especializado e condigno com a doença que lhe acomete, isto posto, cabe salientar a necessidade de se debater o presente recurso, não apenas ao que diz respeito a matéria de responsabilidade solidária ou atribuição de competência a determinado ente federativo, mas também ao direito a saúde, o qual não pode ser postergado, ante o erro de infligir o direito à vida e dignidade da pessoa humana.

Deste modo, é indiscutível dizer que a realização de procedimentos cirúrgicos, é essencial e está previsto em nossa Carta Magna como competência de todos os entes federativos, não sendo possível acolher o argumento de dependência do Estado ou Município para o suprimento do tratamento.

Sobre o tema, a doutrina de José Cretella Júnior, in comentários à Constituição Federal de 1988, V. VIII/4332, item 181, 1993 nos assevera que:

“De qualquer forma, nos termos da Constituição Federal, art. 196, “o caráter programático da regra inscrita no art. 196, da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro, não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado”
.

Nesse mesmo entendimento, vejamos o julgado:

(...)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – NECESSIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO – COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA
.
A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o Autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, e cirurgias, em todos os graus de complexidade, além de dispensação de medicamentos, necessários ao cidadão que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção
(CRF, art. 196).

(Apelação / Remessa Necessária 171584/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) –
Grifei

Dessa forma, o próprio artigo 23, II da Constituição Federal estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e da assistência pública.

Portanto, interpretando sistematicamente o referido dispositivo constitucional, é de se concluir que não cabe a qualquer das pessoas políticas se exonerar da obrigação, haja visto que nossa Carta Magna traz a responsabilidade solidária dos entes federativos, buscando com isto, tornar efetivo o direito à saúde.

Visto que, à alegação de razões de ordem econômica para a não efetivação de direitos, vale destacar que,
in casu
, descabe qualquer invocação à teoria da reserva do possível em relação ao direito à saúde, visto que o Poder Público deve proporcionar o mínimo existencial à pessoa humana, à medida que mesmo na escassez de recursos, o Estado não se escusa do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Ante exposto, sem mais delongas, o parecer é pelo
improvimento
do Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE, mantendo-se irretocável a r. sentença objurgada nos demais termos e fundamentos, conforme razões acima exaradas
(...)”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jose Luiz Leite Lindote, na ação de n.º 1037180-49.2022.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
.

Infere-se dos autos que a aparte recorrida
REINALDO DOS SANTOS VALENTIM
, foi diagnosticada com
coxartrose (artrose do quadril),
razão pela qual necessita do procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril direito, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Vicente Palmiro Lima, CRM/MT 7695 (ID. 124502199).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o parcialmente procedente, determinando que o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
e o Estado de Mato Grosso disponibilizem o procedimento cirúrgico vindicado pela parte apelada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do tratamento não é de sua competência, porque é considerado de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada

considerou a necessidade do paciente, quanto ao procedimento cirúrgico postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência do paciente, da providência vindicada e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, nos 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

É de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente
REINALDO DOS SANTOS VALENTIN
, necessita ser submetido a cirurgia, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Portanto, uma vez que o referido paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Logo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por meio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação do serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de tratamento que não integra a Relação do SUS, razão pela qual não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, tal tratamento apresenta um alto custo e, diante disso, concluo que, não obstante o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OSTE
seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-los.

Registre-se, entretanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento dos tratamentos pelo Estado, caberá ao Município, garanti-los, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

No mais, mantém-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023